Tribunal: TJES
Processo: 5001681-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001681-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESCOLASTICO ALVES DE ALMEIDA NETO e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001681-15.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ESCOLASTICO ALVES DE ALMEIDA NETO e CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDA:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 2461959) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de declarar a abusividade da cobrança de juros contratuais acima do
séptuplo da taxa média do mercado, referente ao contrato discutido nos autos, além de condenar a requerida a restituir,
em dobro
, à parte autora a quantia de R$ 366,91 (trezentos e sessenta e seis reais, noventa e um centavos), a título de indenização por dano material e fixada indenização por danos materiais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto pela parte autora (id. 2461963), a sentença deve ser reformada, ao sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais.

Por outro lado, o recurso interposto pela requerida (id. 2461965) suscitou preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, dada a necessidade de produção de prova pericial contábil e, no mérito, sustentar a ausência de abusividade na cobrança dos juros contratuais e inexistência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto pelo autor, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

O recurso interposto pela demandada se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DAS PRELIMINARES

Rejeita-se as preliminares de cerceamento do direito de defesa e de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da causa,
porquanto não se verifica a necessidade da produção de perícia contábil, dada a notória abusividade da taxa de juros fixada, muitíssimo acima da média de mercado e, segundo entendimento do STJ, reconhece-se a abusividade das tarifas contratuais quando superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que as partes celebraram contrato de empréstimo com a empresa financeira sob o nº 028.300.035.700, a requerida teria condicionado a liberação do valor emprestado à ocorrência de descontos na conta-corrente da parte autora e vinculado ao dia de recebimento de sua aposentadoria, além do que as taxas de juros aplicadas pela empresa requerida seriam absurdamente abusivas

Com efeito, em que pese as alegações recursais apresentadas pela requerida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a abusividade da cobrança de juros contratuais fixados em 22,00% ao mês, quando à época, a média de mercado era de 3,70%.

Relativamente ao controle de onerosidade da tarifa cobrada,
registra-se que os Tribunais Superiores têm considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato ultrapassam e muito este patamar, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade,
pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação, votando-se pelo improvimento do recurso da requerida nesse tocante, contudo,
a restituição deve ocorrer de forma simples, porquanto amparada pelo contrato assinado pelo requerente,
não evidenciada a hipótese de má-fé ou engano injustificável, preconizado no artigo 42, §ú, do CPC, provido o recurso da ré nesse tocante.

Recurso inominado.
Ação de revisão de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da repetição simples e dos danos morais. Descabimento.
Embora o banco réu tenha cobrado valores reconhecidos como abusivos, assim agiu amparado em contrato entabulado contra a parte autora, o que afasta sua má-fé.

Restituição simples que se impõe.
A autora que obteve o montante pretendido e dele se utilizou, embora o banco tenha imposto uma forma de contratação mais onerosa. Inexistência de abalo a crédito, tampouco, mácula à imagem da requerente perante terceiros. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003632-85.2021.8.26.0097; Relator (a): Heverton Rodrigues Goulart; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Buritama - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança abusiva e, no caso dos autos, não se juntou aos autos prova de violação a direito personalíssimo,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória, improvido o recurso da autora.

Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais. Procedência em parte.
O reconhecimento tão somente da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira é incapaz de ensejar dano moral indenizável
,
à míngua de ofensa a direitos da personalidade.
Não comprovação de circunstância excepcional que tenha colocado o consumidor em situação de extraordinária angústia ou humilhação que, em tese, pudesse implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. Ato ilícito inexistente. Verba indenizatória indevida. Pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte autora, do mesmo modo, corretamente afastado. Dolo ou má-fé na cobrança de taxa de juros abusiva que não restaram evidenciados na hipótese dos autos. Repetição do indébito que deve ocorrer de forma simples e atualizada. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso inominado desprovido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003412-87.2021.8.26.0097; Relator (a): Rodrigo Chammes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Buritama - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)
.

Recurso inominado. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da repetição simples e dos danos morais. Descabimento. Embora o banco réu tenha cobrado valores reconhecidos como abusivos, assim agiu amparado em contrato entabulado contra a parte autora, o que afasta sua má-fé. Restituição simples que se impõe. A autora que obteve o montante pretendido e dele se utilizou, embora o banco tenha imposto uma forma de contratação mais onerosa.
Inexistência de abalo a crédito, tampouco, mácula à imagem da requerente perante terceiros. Dano moral não configurado
. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003632-85.2021.8.26.0097; Relator (a): Heverton Rodrigues Goulart; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Buritama - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória e determinar a devolução em dobro dos valores excedentes e, por outro lado,
CONHECE-SE
do recurso manejado pelo autor mas se lhe
NEGA PROVIMENTO

CONDENA-SE
o recorrente/autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, no entanto suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso da ré, sem condenação em custas ou honorários.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.